Tribunal: TJBA
Processo: 8001512-49.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001512-49.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RITA MARIA AMARAL PIMENTA

Advogado(s)
:
TIAGO ALISTON REGO LEAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (PASEP). ACÓRDÃO EMBARGADO DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA (PROVA DIABÓLICA), RESPONSABILIDADE OBJETIVA E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1300/STJ. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I
- O Acórdão embargado, ao rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, fundamentou-se na tese (i) do Tema 1150/STJ, aplicando, no mérito, o Art. 373, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação de ato ilícito pela Autora.

II
- A tese firmada no julgamento definitivo do Tema 1300/STJ (REsp 2.162.198/PE), após afetação do tema, estabeleceu que o ônus da prova cabe ao participante/autor quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), sendo incabível a inversão (Art. 6º, VIII, CDC) ou a redistribuição (Art. 373, § 1º, CPC) do ônus da prova.

III
- A tese sobre o ônus da prova no acórdão, que levou à improcedência, está em consonância com o precedente vinculante superveniente (Tema 1300/STJ).

IV
- Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o Acórdão vergastado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8001512-49.2021.8.05.0156
, em que figuram como partes Embargante,
RITA MARIA AMARAL PIMENTA
, e, Embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade de votos
, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
RITA MARIA AMARAL PIMENTA
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessõe do Tribunal de Justiça.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora